Tribunal: TJDFT
Processo: 0712128-19.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. DEFICIENTE. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. OUTRA CAUSA. PREVISÃO NO EDITAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. VINCULAÇÃO AO EDITAL. ISONOMIA. BOA-FÉ. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO.

1. É certo que se revela um comportamento contraditório da Administração Pública, malferindo o princípio da proteção da confiança, o edital que autorize participação de pessoa com visão monocular no concurso e avaliação biopsicossocial conclui que a deficiência é compatível com as atribuições do cargo, mas o candidato é considerado inapto na fase de exames biométricos e avaliação médica com base em disposição editalícia. Por outro lado, a Banca Examinadora pode excluir o candidato por outra causa que conste no edital.

2. O Poder Judiciário não deve imiscuir-se nas decisões da Administração Pública quando ausente manifesta ilegalidade, sob pena de malferir o postulado da separação dos Poderes, pilar do Estado de Direito (art. 2.o da Constituição Federal).

3. As regras do edital visam dar efetividade ao postulado da isonomia e da igualdade de condições entre os candidatos, na medida de suas desigualdades, exigindo-se do candidato uma conduta de boa-fé, acuidade e vedação ao comportamento contraditório.

4. Negou-se provimento ao recurso.